Tribunal: TJES
Processo: 5005039-88.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005039-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005039-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI
PACIENTE: JEFERSON OGGIONI PECANHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. DESACTO A FUNCIONÁRTIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, a regressão de regime de cumprimento de pena ao fechado se deu de maneira idônea e fundamentada. 2. Ordem denegada.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005039-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI
PACIENTE: JEFERSON OGGIONI PECANHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFERSON OGGIONI PEÇANHA,
contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES.

Extraio dos autos colacionados pelo impetrante, que o paciente cumpria pena em regime semiaberto quando foi condenado pela prática o crime previsto no artigo 331 do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0000352-03.2018.8.08.0042 à pena de 07 (sete) meses de detenção.

Por isso, a defesa alega que a supracitada condenação se deu em razão de crime prescrito.

Preliminarmente, consigno que o impetrante não suscitou a questão apontada no juízo de primeiro grau, o que configura indevida supressão de instância.

Entretanto, por se tratar que matéria de ordem pública, passível de concessão da ordem de ofício, passo à análise do mérito.

Em abordagem inicial, cumpre ressaltar que a pretensão punitiva estatal referente ao crime previsto no artigo 331 do Código Penal prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, daquele diploma legal.

Conforme pontuado em sede liminar, os fatos que ensejaram a condenação supracitada ocorreram em 11/04/2018.

Mais adiante, em 22/05/2019, o magistrado de primeira instância suspendeu o trâmite processual até a juntada de incidente de insanidade mental, que só ocorreu em 16/12/2021, oportunidade em que a ação penal deixou de estar suspensa.

Em 22/03/2022 foi recebida a denúncia, o que interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 117, I do Código Penal.

Por fim, em 24/05/2023 foi proferida sentença condenatória que condenou o paciente à supracitada pena.

Nesse sentido, mantenho meu posicionamento proferido em cognição sumária, entre o recebimento da denúncia (22/03/2022) e a prolação de sentença condenatória (24/05/2023), não se passaram mais de 03 (três) anos, não havendo que se falar, portanto, em prescrição.

Desta forma, igualmente não há o que se falar em ilegalidade na regressão de regime de cumprimento de pena ao regime fechado.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)